Tribunal: TCU
Processo: 006.082/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3049/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.082/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia da Cruz (XXX.432.379-XX); Daniel Francisco de Lima (XXX.429.409-XX); Ester Mayumi Ninomiya (XXX.397.029-XX); Glacy Daiana de Matos Rodrigues (XXX.094.325-XX); Kalina Couto de Barros (XXX.702.936-XX); Leticia Pereira Ferreira (XXX.119.893-XX); Rodrigo Leonardo Barcelos de Almeida (XXX.582.306-XX); Valdinei Ferreira de Jesus (XXX.431.036-XX); Valdivia Consuelo Colino Vigolo da Luz (XXX.686.819-XX); Vanessa Cristina de Souza (XXX.210.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.